Tribunal: TJDFT
Processo: 0052167-66.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052167-66.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: DERALDO RODRIGUES DOS SANTOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intimem-se os advogados (credores dos honorários de sucumbência) para esclarecerem se renunciam ao valor excedente a 20 (vinte) salários-mínimos, para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV, nos termos da promoção de ID 75060429. Cumpra-se. Brasília, 18 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator